Tribunal: TJPA
Processo: 0007225-64.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0007225-64.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
SÉRGIO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS: RAFAEL DO VALE QUADROS (OAB/PA Nº 23.183) E AGENOR DOS SANTOS NETO (OAB/PA Nº 23.182)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DANIEL MENEZES BARROS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. TESTEMUNHA OCULAR DO FATO. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA ERRÔNEA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REANÁLISE. CULPABILIDADE EM GRAU ACENTUADO EM FACE DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO ACUSADO QUE ESTAVA PERSEGUINDO A VÍTIMA ANTES DO FATO, GERANDO ABALO PSICOLÓGICO NA VÍTIMA. ALTERAÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE PELO JUÍZO
AD QUEM
.
QUANTUM
DA PENA MANTIDO EM 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO POR SER PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. A testemunha presencial de acusação, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça. Embora a vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, o seu depoimento prestado na fase inquisitorial mostra-se convergente com os demais elementos de provas colhidos durante a fase judicial. A ofendida revelou todo o temor sofrido e a efetiva crença de que o réu poderia (e seria capaz) de executar o mal ameaçado.
2. A circunstância considerada desfavorável ao réu é passível de correção, qual seja, a culpabilidade do agente, estando equivocada a valoração negativa procedida pelo magistrado sentenciante, pois se trata de elementos inerentes do tipo penal, conforme entendimento do STJ. A culpabilidade do recorrente realmente o desfavorece, visto que o réu praticou o crime de acentuada reprovabilidade, com premeditação e frieza, tendo em vista que, conforme se extrai dos autos, o acusado estava perseguindo a vítima quando a mesma chega na casa de sua genitora, avisando que o acusado estava atrás dela. A vítima muito nervosa pediu para a mãe abrir o portão, pois o acusado estava perseguindo-a. Assim, o acusado poderia e deveria agir de forma diversa da que agiu, mas não o fez, demonstrando ânimo consciente de provocar mal injusto e grave na vítima. Destaca-se, aqui, a real intenção do acusado em atemorizar a vítima com a ameaça de morte.
In casu
, observa-se o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, seu comportamento agressivo, inclusive com relato de agressão física contra a vítima e o
modus operandi
do crime, tendo o recorrente perseguido a ofendida, além das consequências extrapenais evidenciadas pelo abalo psicológico suportado pela ofendida e a tensão da mesma para o exercício de suas atividades normais após a prática delituosa (a qual foi, inclusive, mandada para a casa de seu pai biológico em Petrolina/PE), de fato, extrapolam o considerado normal crime de ameaça, impondo o aumento da reprimenda-base. A mensuração (
quantum
) da reprimenda inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suficiente à reprovação e prevenção do crime.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0007225-64.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
SÉRGIO MIRANDA DA SILVA
ADVOGADOS: RAFAEL DO VALE QUADROS (OAB/PA Nº 23.183) E AGENOR DOS SANTOS NETO (OAB/PA Nº 23.182)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DANIEL MENEZES BARROS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Sérgio Miranda da Silva
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/10/2019
, às fls. 56/58, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (
crime de ameaça no âmbito doméstico
).

O juízo
a quo
, em conformidade com o art. 77 do Código Penal,
suspendeu a execução da pena privativa de liberdade estabelecida, pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o autor
prestar serviços à comunidade (primeiro ano do prazo)
e
comparecer em juízo bimestralmente para informar e justificar suas atividades
.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 03/03-v) que, no dia
29/07/2017
, por volta de 19h55min,
o denunciado Sérgio Miranda da Silva agrediu e ameaçou a vítima Ingrid Lorena Souza Sá
. A vítima e o denunciado tiveram um relacionamento durante 02 (dois) meses. Contudo, inconformado com o término da relação,
o denunciado passou a ameaçar a vítima
.

No dia dos fatos, Ingrid estava em sua residência quando o denunciado apareceu e
passou a lhe agredir verbal e fisicamente com empurrões, puxões de cabelo e arranhões, além de ameaçá-la de morte
.

Rosilene Nascimento de Souza
, mãe da vítima, relatou que, no dia dos fatos,
presenciou o momento em que Sérgio passou a agredir sua filha
. Em ato contínuo,
o denunciado disse para Ingrid comprar uma vela para o seu velório
.
Euzeni da Costa Silva
, amiga da vítima, informou ter recebido uma ligação de Ingrid reportando os fatos. Diante disso, seguiu à residência da vítima,
a mesma estava abalada em virtude da agressão, além de possuir diversos arranhões
.

Ouvido perante a autoridade policial,
o denunciado negou a prática do crime
, alegando tratar da venda de um notebook com a vítima. Na ocasião, foi agredido pela vítima, mas não revidou.

Em
razões recursais
(fls. 61/71), a defesa requer a
absolvição
do apelante em face da
fragilidade probatória quanto à materialidade e à autoria delitiva
, tendo em vista que
a condenação se baseou em um depoimento contraditório e desconexo colhido durante o decorrer da presente ação
, não restando suficientemente comprovado o crime de ameaça. As provas produzidas pela acusação foram parcas e insuscetíveis de valoração probatória hábil a evidenciar a sentença condenatória, ressaltando que os elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitiva não podem ser utilizados para fins de condenação.

Caso não seja esse o entendimento, a defesa questiona a pena imposta, clamando por sua
reforma
, a fim de que
a pena-base seja reduzida
, tendo em vista que o magistrado
a quo
incorreu em desacerto na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, levando em conta
referências vagas e genéricas
,
sem qualquer fundamentação nos elementos de prova dos autos
. Para a defesa,
o acusado tem plena possibilidade de iniciar o cumprimento da pena no regime inicial aberto
, visto que nenhuma circunstância judicial lhe é desfavorável.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 75/79), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção integral da decisão ora atacada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto por
Sérgio Miranda da Silva
, devendo a dosimetria da pena ser refeita no juízo
ad quem
, mantendo-se a sentença em seus demais termos (parecer de fls. 85/88-v).

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Pois bem, a defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o fato constitui infração penal (
materialidade
) e que foi praticado pelo acusado (
autoria
).

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:
Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, ex-namorado da mesma, a ameaçou de morte
(¿que era para comprar uma vela para o seu velório¿
), por causa do término da relação, o que, certamente, não justifica o mal prometido (matá-la). Observa-se que,
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
, o mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça de morte
.

A vítima não foi ouvida em juízo, no entanto, o seu
depoimento prestado na polícia
, é esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a consumação do crime de ameaça, senão vejamos:
Depoimento da vítima Ingrid Lorena Souza Sá na
fase policial
(fls. 15 do IPL em apenso):
¿Que namorou cerca de dois meses com SÉRGIO MIRANDA DA SILVA, de 32 anos de idade, o qual reside na Rua Fernando Guilhon, nº 1161, bairro Santa Terezinha, nesta cidade e há cerca de um mês rompeu o namoro com ele e desde então a declarante vem sendo ameaçada de morte por SÉRGIO. Que SÉRGIO ameaça a declarante, dizendo que se esta não reatar o namoro, este irá matá-la. Que hoje, por volta das 19h55min, quando chegava em sua casa, SÉRGIO chegou logo atrás da declarante e passou a lhe agredir verbalmente e, em seguida, fisicamente, chegando a empurrar a declarante e com isto a lesionar-se e para defender-se teve que empurrá-lo. Que, nesse momento, chegaram os pais de SÉRGIO e o levaram dali. Que teme por sua vida, pois SÉRGIO possui arma de fogo de marca que não sabe e ele é traficante de drogas, essa foi uma das razões que a declarante se separou dele¿.

Deste modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma
simples briga
, não consolidando o crime de ameaça.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:
Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.
APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3.Decisão unânime.

A testemunha
Rosilene Nascimento de Souza
, genitora da vítima, afirmou na
polícia
que
presenciou os fatos
(depoimento de fls. 26):
¿Que a depoente é mãe de INGRID LORENA; Que no dia 29/07/2017, em torno de 20h, INGRID chegou em casa buzinando a moto para que abrisse o portão, sendo que na ocasião aparentava estar nervosa; Que quando a depoente foi atender INGRID, só ouviu ela dizer ¿lá vem ele¿; Que logo na sequência chegou no local o ex-namorado de INGRID, o nacional SÉRGIO MIRANDA DA SILVA; Que eles passaram a discutir, trocando ofensas; Que SÉRGIO estava inconformado porque INGRID não queria reatar o relacionamento; Que quando a discussão ficou muito acalorada, chamou seu esposo que estava tomando banho; Que ficou muito nervosa sem saber o que fazer, momento em que quando percebeu INGRID e SÉRGIO estavam se agredindo; Que não sabe quem tomou a iniciativa da agressão; Que a depoente e seu marido Altemir Barreto separaram a briga; Que INGRID ficou bastante arranhada; Que sua filha lhe falou que não agrediu SÉRGIO, apenas se defendeu; Que, na ocasião, lembra que SÉRGIO ameaçou sua filha de morte; Que, ao ir embora, SÉRGIO falou a INGRID que ela podia comprar vela para o velório dela; Que dois dias depois, dois rapazes, os quais não conhecia e que estavam de capacetes, chegaram em sua casa perguntando por INGRID, aos quais falou que ela não se encontrava; Que ficou com muito medo que SÉRGIO concretizasse as ameaças, com isso mandou sua filha ir para Petrolina/PE passar um tempo com seu pai biológico; Que depois da prisão de SÉRGIO, ocorrida na semana passada, vários comentários chegaram à depoente que sua casa poderia ser a qualquer momento invadida como uma forma de vingança pela prisão de SÉRGIO ocorrida pela situação ora relatada; Que INGRID retornou somente na presente data; Que sua filha namorou com SÉRGIO por apenas dois meses em média; Que ela não chegou a relatar se antes já tinha sido ameaçada ou agredida por SÉRGIO; (...)¿.

Em
juízo
, a
testemunha presencial Rosilene Nascimento de Souza
assim relatou (mídia de fls. 46):
¿Que é genitora da vítima; Que sempre foi contra o relacionamento da vítima com o acusado; Que a vítima, no dia dos fatos, chegou na casa da declarante em uma motocicleta buzinando bastante e pedindo para a depoente abrir a porta; Que a vítima entrou na residência da declarante e logo depois o acusado veio atrás dela; Que começaram a discutir; Que a declarante gritava muito com aquela situação; Que eles se agrediram; Que a vítima ficou lesionada; Que ouviu o acusado ameaçar a vítima de morte; Que ouviu o acusado falar para a vítima que ela poderia comprar as velas para o velório dela; Que dois dias depois do ocorrido apareceram na residência da depoente dois nacionais em uma moto perguntando sobre a vítima; Que a declarante não conhecia os nacionais; Que na época interligou às ameaças que a vítima sofreu por parte do acusado e a procura da vítima pelos dois nacionais, prevendo algo pior; Que ficou com medo de algo acontecer com sua filha; Que ficou receosa que os nacionais pudessem concretizar às ameaças do acusado; Que em decorrência dos fatos o acusado foi preso¿.

A testemunha
Euzeni da Costa Silva
, amiga de Ingrid Lorena, declarou em
juízo
(mídia de fls. 43):
¿Que conhece a vítima; Que morava próximo da residência da vítima; Que no dia do ocorrido, a depoente estava em sua residência; Que repentinamente a vítima chegou na casa da depoente muito apavorada e chorando; Que a declarante perguntou o que havia acontecido e a vítima comunicou que havia tido uma discussão com o acusado; Que o acusado bateu na vítima; Que o acusado machucou a ofendida; Que a declarante pediu para ver onde a vítima tinha sido machucada; Que a ofendida disse para a declarante que o acusado havia batido em sua nuca e em sua perna e que estava dolorido; Que a vítima estava chorando muito; Que a declarante quem levou a vítima na delegacia¿.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima na polícia
e da
testemunha presencial ouvida na polícia e em juízo
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Embora a vítima não tenha sido localizada para depor em juízo,
o seu depoimento prestado na fase inquisitorial mostra-se convergente com os demais elementos de provas colhidos durante a fase judicial
. A ofendida revelou todo o temor sofrido e a efetiva crença de que o réu poderia (e seria capaz) de executar o mal ameaçado.

Diante de tudo o que foi relatado nos autos,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Da dosimetria de pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Manutenção do quantum aplicado na sentença.

Nas razões recursais, o recorrente busca a
reforma da sentença condenatória
, com a
redução da pena-base imposta para o seu índice mínimo
.

Da análise dos autos, observa-se que
pena-base
fixada na primeira fase da dosimetria da pena
restou aplicada no

quantum
de
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal previsto no tipo penal, que vai de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa
, em decorrência da existência de
01 (uma) circunstância judicial desfavorável à apelante
, qual seja: a
culpabilidade
.

O magistrado
a quo
fixou a pena-base apenas alguns dias acima do mínimo legal, contudo, no
juízo de ponderação
entre as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavorável ao apelante, ressaltou a
culpabilidade
do recorrente, vez que
¿(...) ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar (...)¿
.

Analisando-se a sentença recorrida, entendo que deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) feita pelo magistrado
a quo
, já que foi vazada de forma lacônica e sem fundamentação, nesse aspecto, o que viola o
princípio da individualização da pena
. Nesse sentido, cito a
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus
,

desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Observo que,
a fundamentação da circunstância considerada desfavorável ao réu pelo juízo sentenciante deve ser corrigida
, qual seja a
culpabilidade
. Dessa forma,
equivocada a valoração negativa procedida pelo magistrado singular
, eis que a autoridade judiciária classificou como desfavorável a referida circunstância,
argumentando, de forma genérica e lacônica, com base nos elementos inerentes do próprio tipo penal
.

Ora, a
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa,
seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente
, o que claramente não ocorreu no caso concreto. O juízo
a quo
justificou a gravidade da culpabilidade do acusado, pois o mesmo possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera, sendo tal argumento inaceitável,
devendo ser tal circunstância considerada como negativa, não pelos motivos expostos na sentença, mas pelos motivos pelos quais irei discorrer em meu voto
, seguindo a orientação da
Súmula nº 19
:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
.

A
culpabilidade
do recorrente realmente o desfavorece, visto que o réu praticou o
crime de acentuada reprovabilidade
, com
premeditação
e
frieza
, tendo em vista que, conforme se extrai dos autos,
o acusado estava perseguindo a vítima quando a mesma chega na casa de sua genitora, avisando que o acusado estava atrás dela
. A vítima muito nervosa pediu para a mãe abrir o portão, pois o acusado estava perseguindo-a. Assim,
o acusado poderia e deveria agir de forma diversa da que agiu
, mas não o fez, demonstrando
ânimo consciente de provocar mal injusto e grave na vítima
. Destaca-se, aqui,
a real intenção do acusado em atemorizar a vítima com a ameaça de morte
.

In casu
, observa-se o
elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante
, seu
comportamento agressivo
, inclusive com
relato de agressão física contra a vítima e o
modus operandi
do crime
, tendo
o recorrente perseguido a ofendida
, além das
consequências extrapenais
evidenciadas pelo
abalo psicológico suportado pela ofendida e a tensão da mesma para o exercício de suas atividades normais após a prática delituosa (a qual foi, inclusive, mandada para a casa de seu pai biológico em Petrolina/PE)
, de fato,
extrapolam o considerado normal crime de ameaça
, impondo o aumento da reprimenda-base.

Entendo que a mensuração (
quantum
) da reprimenda inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida em
01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, pois,
suficiente à reprovação e prevenção do crime
.

É cediço que o magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Quando todos os critérios do
caput
do art. 59, do Códex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto,
basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo.
Sendo assim,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição de pena
,
a pena definitiva restou fixada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿ e §3º e art. 36, todos do CPB.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,
alterando tão somente a fundamentação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena-base aplicada na sentença
, tudo nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora